Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.
3. Os processos devem tramitar o mais rápido possível, só se admitindo suspensões em seu curso em situações excepcionais.
4. Caso a embargante, seja realmente a proprietária do imóvel, como afirma, a tramitação simultânea dos embargos de terceiro e da ação reivindicatória é medida que se impõe, até mesmo para que os direitos sejam definidos com precisão. Não há necessidade de suspensão, sobretudo porque o feito principal está sentenciado, com apelação pendente de julgamento.
5. Os reflexos do resultado da ação reivindicatória no negócio jurídico que a embargante alega ter celebrado será objeto de análise na ocasião do julgamento dos embargos de terceiro. Não há prejuízo processual ante a conexão e possibilidade de análise simultânea.
6. Recurso conhecido e não provido.